Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734238-57.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX SAMPAIO SILVEIRA, GUSTAVO SAMPAIO SILVEIRA, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EMBARGADO: USEBENS SEGUROS S/A, CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., GUSTAVO SAMPAIO SILVEIRA, ALEX SAMPAIO SILVEIRA DESPACHO Intime-se Canopus Administradora de Consórcios S.A. para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento dos seus embargos de declaração formulada por Alex Sampaio Silveira e Gustavo Sampaio Silveira no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator